Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Livramento condicional. Condenação por crime doloso durante o cumprimento de pena.

1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. E o “comportamento satisfatório” passou a ser “bom comportamento”.

2 – O limite temporal de 12 meses é apenas quanto a cometer de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.

3 - Cometer crime doloso durante o cumprimento de pena, o que levou à regressão ao regime fechado, impede o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena, sobretudo quando registra no histórico de falta grave.

4 - Agravo não provido.